Tribunal: TJPA
Processo: 0858956-18.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0858956-18.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

AGRAVADO: CELIA DA CONCEICAO GOMES SANTIAGO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Público e Processual Civil. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. alegação de violação à constituição. Ausência De Impugnação Específica. Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
. Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que não foi admitido por ausência de exaurimento de instância.

2.
Fato relevante
. As razões do Agravo Interno não impugnaram o fundamento da decisão recorrida.

3.
As decisões anteriores
. O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a inicial e reconheceu o direito da autora à progressão funcional e incorporação da gratificação por tempo integral, condenando ainda ao pagamento de parcelas pretéritas, até o limite de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação. No TJPA, o Des. Relator, por decisão monocrática, negou provimento aos recursos de apelação. A Vice-Presidência não admitiu o recurso extraordinário interposto contra a decisão monocrática pelo óbice da súmula 281 do STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é viável o agravo interno interposto que não impugna a aplicação da súmula 281 do STF, mas apenas sustenta que há questão constitucional com risco de dano e efeito multiplicador a ensejar a admissão de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

5. “É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC)”. Precedente do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
“É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC)”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.021, § 1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 38588 AgR.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº 23322999), interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, cuja parte final foi assim redigida:

“Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC), pelo óbice da súmula 281/STF.” (ID nº 22887933)

Alegou a parte recorrente, em resumo, que a decisão recorrida teria se fundamentado na vedação de análise da lei local. Entretanto, a violação suscitada seria justamente à legislação federal no tocante ao ônus da prova e que, diante da existência de risco de dano grave, do efeito multiplicador do precedente e da violação à Constituição, o recurso extraordinário merece ser admitido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 24691120).

É o relatório.

VOTO

O recorrente, nas razões recursais, aponta fundamento inexistente na decisão guerreada, quanto ao óbice que levou à não admissão do recurso extraordinário, porquanto aquela decisão foi clara ao não admitir o recurso porque interposto contra decisão monocrática, ante a vedação da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”
.

Dessa maneira, não foi observado o comando normativo do art. 1.021, § 1º, do CPC, que estabelece expressamente que
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
.

E a consequência para a ausência de impugnação específica, nessa hipótese, é o não conhecimento do agravo interno, consoante se denota da seguinte ementa:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º). 2. Agravo interno não conhecido.”

(MS 38588 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito às penalidades da lei, inclusive litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
(art. 1.021, § 1º, do CPC), em virtude de não haver impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 28/05/2025